Tribunal: TJDFT
Processo: 0746437-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746437-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NELSON DE LEMOS PIMENTEL EMBARGADO: LILIAN LUCINDO DE ALMEIDA PIMENTEL, SHOPPING DO CAPOTEIRO MATERIAIS PARA ESTOFAMENTOS LTDA - ME, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo executado NELSON DE LEMOS PIMENTEL (ID 56893191) em face do acórdão n. 1826074 (ID 56739419), proferido pela Terceira Turma Cível, que deu provimento ao agravo de instrumento do exequente BRB BANCO DE BRASILIA S.A., por maioria, para reformar a decisão recorrida e determinar a penhora dos rendimentos do Executado no percentual de 7,5% (sete vírgula cinco por cento). Nas razões de embargos de declaração, o Embargante alega a existência de erro material no acórdão embargado, porquanto na ementa constou que deve ser penhorado 5% (cinco por cento) da remuneração mensal líquida da parte Executada, por sua vez, na fundamentação, este relator afirmou que será realizada a penhora de 7,5% (sete vírgula cinco por cento) dos rendimentos do Executado. Alega, ainda, que, o Embargante não possui a remuneração líquida indicada por este desembargador, uma vez que os contracheques que constam no portal da transparência não levam em consideração os descontos obrigatórios que são realizados mensalmente em seu contracheque e os gastos mensais do Recorrido. Argumenta a contradição do acórdão com o Agravo de Instrumento de n. 0703502-31.2023.8.07.0000, no qual foi reconhecida a impossibilidade de penhora do salário da parte Recorrida. Requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, a fim de que este juízo atribua efeitos infringentes ao recurso e indefira a penhora sobre a remuneração do Embargante. Assim, em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante BRB BANCO DE BRASILIA S.A., ora embargada, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de abril de 2024 23:14:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador